Tribunal: TJBA
Processo: 8021975-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021975-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA REP. POR CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA JÚNIOR

Advogado(s):
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JÚNIOR, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

AGRAVADA: CLEANE MOREIRA SANTOS

Advogado(s):
MARCOS KLEVER TAVARES DE SÁ

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. BENS PARTICULARES ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO. INCOMUNICABILIDADE. ART. 1661 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de
I
nstrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do CPC, visando à reforma de decisão interlocutória proferida no âmbito
da S
obrepartilha d
os
bens deixados por ex-companheiro falecido. A controvérsia gira em torno do reconhecimento da
Agravada
como herdeira necessária e da inclusão, na partilha, de bens adquiridos anteriormente à
U
nião
E
stável, sob a alegação de que ela deveria concorrer com os herdeiros, pois reconhecido, no período final da relação, o regime da comunhão parcial de bens.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Recorrida possui direito à meação sobre bens adquiridos anteriormente à União Estável; estabelecer se a sobrepartilha pode abranger patrimônio incomunicável, em razão da data de sua aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O regime de bens aplicável à
U
nião
E
stável, na ausência de contrato escrito, é o da comunhão parcial, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Na hipótese, existe avença registrada em Cartório, mas em razão de causa suspensiva, somente foi
aplicado o regime a partir 30.01.2017.

4. O art. 1.661 do Código Civil estabelece a incomunicabilidade dos bens,
auferidos,
por título, anteriormente à relação, ainda que a transcrição no registro ocorra durante a convivência.

5
. De igual modo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incomunicabilidade,
mesmo com
formalização registral posterior (REsp 1324222/DF).

6
. A sobrepartilha proposta envolve bens adquiridos muitos anos antes à constância da
U
nião
E
stável,
segundo Escritura
Pública de Sobrepartilha Extrajudicial,

constante dos autos, razão pela qual não subsiste a pretensão almejada
pela
companheira sobrevivente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.725, 1.661 e 2.027, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1324222/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 14.10.2015; TJMG, Apelação Cível 5003967-93.2019.8.13.0056, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021975-53.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA, rep. por seu Inventariante CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA JÚNIOR
, sendo
Agravada

CLEANE MOREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.